Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não existindo comprovação de que o bem descrito na denúncia era de origem lícita, confirma-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.